Tribunal: TJDFT
Processo: 0713789-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO JUNTADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. CONSUMIDOR. PACOTE DE TURISMO (PASSAGEM AÉREA). SUPERVENIÊNCIA DA PANDEMIA COVID-19. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR EM MARÇO DE 2020. APLICAÇÃO DA LEI 14.046/2020. SOLIDARIEDADE ENTRE A EMPRESA AÉREA E A AGÊNCIA DE VIAGEM. ALEGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR À AGÊNCIA DE VIAGEM NÃO DEMONSTRADA OPORTUNAMENTE. EVENTUAL DEVOLUÇÃO Á PARCEIRA COMERCIAL DEVE SER RESOLVIDA EM AÇÃO DE REGESSO. REEMBOLSO AO CONSUMIDOR DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se admite a juntada na fase recursal de documento disponível à época da instrução processual.

2. A Lei 14.046/2020, com as alterações implementadas pela Lei 14.390/2022, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da Pandemia Covid-19 nos setores de turismo e de cultura, aplica-se aos cancelamentos de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, conforme expressamente previsto em seu artigo 2o.

3. De acordo com o artigo 2o da referida Lei, os prestadores de serviços não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos, disponíveis nas respectivas empresas; § 1o As operações de que trata o caput ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor.

4. Se é incontroverso que houve o cancelamento do pacote de viagem programado para o período de 23 a 29 de março de 2020 (ID 54299393, pág. 7), em virtude da Pandemia Covid-19, e inexistindo prova da remarcação da reserva ou da disponibilidade do crédito, o valor expendido pelo consumidor deveria ter sido restituído até 31 de dezembro de 2022, em observância ao disposto no art. 2o, § 6o, inciso I, da Lei 14.046/2020.

5. Não altera a solução da demanda a alegação da empresa recorrente de que promoveu a devolução à agência de viagem, ante o liame de solidariedade que as une em virtude do § único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, se promoveu à restituição à agência de viagem e esta não repassou o valor ao consumidor, deverá a recorrente agir contra a deslealdade da parceira contratual que deve responder regressivamente pelo valor.

6. Inexistindo prova da restituição ao autor – ônus da recorrente – merece prestígio a sentença que a condenou a promover a devolução integral do preço pago.

7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.

8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% da condenação.